Tribunal: TJSP
Processo: 1015661-92.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão ou contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado – Pretendida pelo réu embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1015661-92.2016.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é
embargante ERONIDES ARESTIDES CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados PERCIVAL COSTA E SILVA e IVETE MACHADO COSTA E
SILVA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015661-92.2016.8.26.0405/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1015661-92.2016.8.26.0405/50000
Embargante: Eronides Arestides Correia
Embargdos: Percival Costa e Silva e Ivete Machado Costa e Silva
Comarca: Osasco
Voto no 34197
Embargos de declaração
Inexistência de omissão ou
contradição a ensejar a propositura do recurso

Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma
nítida
Contradição, ademais, que deve ser interna ao
julgado Pretendida pelo réu embargante a rediscussão de
matéria já objeto de apreciação por esta Câmara Caráter
infringente imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento aos apelos do réu
embargante e dos autores embargados tendo mantido a procedência parcial da ação
(fls. 315/324 dos autos principais).
Sustenta o réu embargante, em síntese, que: houve
contradição no acórdão; os elementos trazidos aos autos, ao contrário do paradigma
utilizado no acórdão, condizem com o alegado desconhecimento do conteúdo do
contrato; é incontroversa a sua qualidade de analfabeto; ocorreu omissão no
acórdão; os fatos não foram analisados com base na nova carteira de identidade
expedida no ano de 2010; houve omissão no acordão quanto à violação da Lei
Federal, uma vez que os documentos assinados estão em desconformidade com o
disposto nos arts. 104 e 166 do Código Civil; todos os documentos foram
preenchidos pelo empregador; é nulo o negócio jurídico que não revestir a forma
prescrita em lei; a contratação com pessoa analfabeta exige instrumento público; os
embargos devem ser acolhidos com efeito infringente (fls. 1/10).
É o relatório.
2. Os aludidos embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento ao apelo do réu
embargante, apreciou toda a matéria exposta nas respectivas razões recursais (fls.
220/238 dos autos principais), assim como nas contrarrazões (fls. 269/277 dos autos
principais).
No que concerne à alegação do embargante de que o contrato
de comodato é nulo (fl. 8), constou do voto condutor que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015661-92.2016.8.26.0405/50000 -Voto no
3
“(...) No caso em tela, ficou demonstrado tanto o exercício da
posse indireta por parte dos autores sobre os imóveis
litigiosos, situados na Rua Eugênia da Conceição Dias, no 84-
A, Bairro Remédios, matriculados sob os nos 6.538 e 6.539 do
2a CRI da comarca de Osasco (fls. 23/27, 28/32), como o
esbulho praticado pelo réu, que, depois de ter sido notificado
para desocupá-los em 2.2.2016 (fl. 18), recusou-se a sair
deles.
Relataram os autores que, na qualidade de proprietários dos
imóveis em disputa, permitiram que o réu residisse no local
(fl. 2), tendo sido celebrado, em 13.6.1994, entre o coautor
Percival e o réu, contrato de comodato por prazo
indeterminado (fls. 15/17).
Na contestação, o réu, após afirmar que o contrato de
comodato é nulo por não ter sido cumprida a forma solene, já
que é analfabeto (fls. 85/88), informou que reside no imóvel
desde 1988, quando era empregado do autor (fl. 89).
Declarou o réu que o coautor Percival prometeu que lhe daria
os terrenos caso conseguisse retirar os antigos ocupantes de
um ferro velho que funcionava no local (fl. 89). Como obteve
sucesso na desocupação, construiu no local, primeiramente,
uma casa de madeira, onde passou a residir com a sua família
com 'animus domini', tendo edificado, posteriormente, uma
casa de alvenaria (fl. 90).
Não há de prevalecer, todavia, os argumentos suscitados pelo
réu.
Conforme se infere do relato dos autores (fls. 106/107), da
análise das provas, documental (fls. 119/122, 131/132) e
testemunhal (fls. 168, 170), o réu passou a residir nos imóveis,
no ano de 1988, em razão de vínculo empregatício mantido
com o coautor Percival (fl. 119), até que, em 27.5.1996 (fl.
129), as partes rescindiram, pela segunda vez, o contrato de
trabalho.
Logo, o réu, no período de 1988 a maio de 1996, residiu nos
imóveis questionados apenas por ato de mera permissão ou
tolerância do coautor Percival, decorrente do vínculo
empregatício existente entre as partes (fls. 119, 121, 129).
Considerando-se que os atos de mera permissão ou tolerância
não induzem posse (art. 1.208 do Código Civil), mas mera
detenção, não pode vingar a alegação do réu de que, durante o
período acima aludido, isto é, de 1988 a maio de 1996, ele
exercia posse com 'animus domini' (fl. 233).
Com o rompimento do vínculo empregatício em 27.5.1996, as
partes formalizaram, em 13.7.1996, contrato de comodato (fls.
15/17), por meio do qual o coautor Percival permitiu que o réu
ocupasse o imóvel por tempo indeterminado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015661-92.2016.8.26.0405/50000 -Voto no
4
Embora o réu tenha alegado que o contrato de comodato é
nulo, visto que ele é analfabeto (fls. 226/231), tal alegação não
se mostra crível.
Segundo assinalado na sentença recorrida:
'(...) o contrato de comodato realizado entre as partes
processuais deve ser considerado válido, uma vez que
preenche os requisitos de validade (artigo 104 do Código
Reale). Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos
não conduz à conclusão de que o réu era analfabeto e, ainda
que tal situação esteja indicada em seu Registro Geral (fl.
201), fato é que o documento foi emitido há quase dez anos
antes do contrato de comodato e que o Requerido assinava
outros documentos normalmente (fls. 119/148), em relação ao
quais ele próprio reconheceu suas assinaturas (fl. 167) - além
de que tal versão foi corroborada pelas demais testemunhas
(fls. 168 e 170)' (fl. 203) (grifo não original).
Acerca de tal assunto, já houve pronunciamento do Tribunal
de Justiça de São Paulo, transcrito na sentença atacada (fl.
204):
'Apelação digital. Reintegração de posse. Contrato de
comodato firmado entre as partes. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Análise da questão relativa à decadência que se
mostra desnecessária no caso dos autos. Réu notificado para
desocupar o imóvel. Findo o prazo fixado, sem a desocupação,
resta caracterizado o esbulho, a ensejar a reintegração dos
autores na posse do imóvel. Não pertine a pretendida anulação
dos contratos de comodato, sob alegação de ser o réu pessoa
analfabeta. Elementos trazidos autos que não condizem com o
alegado desconhecimento do conteúdo dos contratos.
Condenação do réu por litigância de má-fé que é mantida.
Honorários de sucumbência adequados. Recursos não
providos,
com
observação”
(Ap
no
1003796-24.2015.8.26.0400, de Olímpia, 37a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. JOÃO PAZINE NETO, j. em
7.2.2017)' (grifo não original)” (fls. 319/321 dos autos
principais).

No que tange à tese do embargante de que nunca houve
empréstimo, mas doação (fl. 4), também não lhe assiste razão.
Consoante assinalado no voto condutor:
“Nem mesmo a alegação do réu de que o imóvel lhe foi doado
pelo coautor Percival mostrou-se verossímil (fl. 78).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015661-92.2016.8.26.0405/50000 -Voto no
5
Isso porque, de acordo com o art. 541 do Código Civil, a
doação de bem imóvel é ato solene, que deve seguir a forma
prescrita em lei, de modo que a doação de imóvel somente se
prova mediante escritura pública ou instrumento particular,
em consonância com o art. 107 do Código Civil.
É o que basta para se reconhecer que o réu não tem posse
derivada de doação, relativamente aos imóveis em discussão.
(...).
(...) Mostrou-se lídimo, em suma, o decreto de reintegração
dos autores na posse dos ventilados imóveis (fl. 205)” (fls.
321/323 dos autos principais).
O acórdão hostilizado, destarte, não se ressentiu de nenhuma
contradição ou omissão (fls. 2, 6), não tendo havido ofensa aos dispositivos
invocados pelo réu embargante, ou seja: aos 104 e 166 do Código Civil (fl. 8).
2.2. Ademais, a omissão a que aludem o inciso II do parágrafo
único do art. 1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz
respeito a qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas
àqueles relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios
de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489 do atual CPC, p. 1250)
(grifo não original).
2.3. Por outro lado, a contradição suscetível de ser afastada
por meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas
no acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se
verificou na hipótese vertente.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a
contradição deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições
do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”,
3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.4. Na verdade, o réu embargante revela inconformismo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015661-92.2016.8.26.0405/50000 -Voto no
6
as proposições constantes do julgado.
Pretende ele rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não aconteceu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator